Tribunal: STF
Processo: ACO 3563
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, movida pelo Estado do Rio Grande do Norte contra a União e a Caixa Econômica Federal (CEF), alegando a competência originária do Supremo Tribunal Federal ante a “injustificada resistência em prorrogar Contrato/Convênio firmado pela União”.



    O Estado do Rio Grande do Norte afirma que, no contexto do Programa Pró-Moradia, firmou o Contrato de Financiamento e Repasse nº 0167037-41/2005, no valor de R$ 10.212.049,00 (dez milhões, duzentos e doze mil e quarenta e nove reais), com carência no período de julho/2005 a fevereiro/2006, o qual não teve a contrapartida exigida do ente estadual atendida, o que, alega, “motivou [...] sua inativação”.



    Aduz que, “após diversas diligências, reuniões e ofícios transmitidos pela CEHAB-RN remetidos ao Ministério do Desenvolvimento Regional, na data de 23 de maio de 2019 foi autorizada a reprogramação do contrato, nos moldes descritos no Ofício nº 0064/2019”; e que celebrou “Termo Aditivo” com fundamento no art. 4º da Lei Complementar nº 173/2020.



    Alega que, “[c]om a efetivação do Termo de Aditivo - LC 173/20, de acordo com a cláusula vigésima sexta, n. 1 a n. 4, o prazo de vigência do contrato passou a ser 18/09/2021”. Defende que “o prazo de carência para execução contratual é de 180 (cento e oitenta) meses após a postergação do prazo de vigência do contrato”.



    O Estado do Rio Grande do Norte alega que recebeu, em 23/9/2021, comunicação da CEF solicitando “uma série de documentos que restaram pendentes de juntada” no contrato; mas que, em 9/11/2021, foi surpreendido por nova comunicação em que a instituição financeira “informava que o Contrato de Repasse em análise encontrava-se inativo”.



    Alega que “os Ofícios nº 76/2021/CEHAB, 77/2021/CEHAB, 78/2021/CEHAB”, enviados pelo Estado do Rio Grande do Norte à CEF com o “intuito de prorrogar o prazo de vigência do Contrato” não foram respondidos, o que motiva o ajuizamento da presente ação cível originária “para assegurar a PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO E REPASSE nº 0167037-41/2005”.



    Aduz que a presente controvérsia deve ser solucionada à luz do Decreto nº 6.170/2007, da Lei nº 8.666/1993, da Lei Complementar nº 173/2020, da Portaria Interministerial ME/CGU nº 13.869/2021 e da Lei nº 14.212/2021, nos termos:



    “O contrato de repasse é o instrumento administrativo hábil por meio do qual a transferência dos recursos financeiros se processa por intermédio de instituição ou agente financeiro público federal, que atua como mandatário da União (art. 1º, § 1º, Inciso II do Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007).



    E mais, em se tratando de instrumento de Termo de Acordo, aplicam-se as disposições contidas na Lei n. 8666 de 1993, por força do disposto no art. 116 do citado códex, nestes termos:



    ‘Art. 116. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração.’ (Grifado).



    É uma espécie de convênio viabiliza a parceria entre entes da Federação, entidades públicas e pessoas jurídicas sem fins lucrativos. Notabiliza-se, diferentemente dos contratos, pela convergência de interesses. Assim, na espécie, a União e o Estado do RN, ao celebrarem o contrato de repasse em comento, tem em mira, imperiosamente, o interesse público.



    Partindo dessa premissa, a interpretação aplicada nos contratos de repasse não pode perder de vista o interesse público. É defeso o apego excessivo à literalidade do texto contratual e ao instituto do pacta sunt servanda, olvidando que o fim buscado pelos partícipes consiste no interesse público.



    [...]



    Acrescenta-se a isso, a necessidade de flexibilização da data de vigência do contrato em razão do período pandêmico que está sendo enfrentado com prioridade pelos Governos Federais, Estaduais e Municipais.



    No que se refere a esse aspecto, é nítida a percepção do legislador que sobretudo neste período de enfrentamento ao vírus SARS-CoV-2 (Covid-19), pois diversos atos normativos de flexibilização e suspensão do pagamento de dívidas contratuais foram emitidos, visando a diminuição dos prejuízos que poderiam ocorrer, como foi ocaso da Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020.



    Veja ilustre Ministro(a), estes atos normativos, tal como o acima citado, preveem medidas que facilitem o enfrentamento à pandemia de Coronavírus, pandemia essa que infelizmente ainda se faz presente no Brasil e, portanto, seria cabível uma nova flexibilização contratual para que o contrato seja finalmente executado.



    Não obstante, tem-se ainda a Portaria Interministerial ME/CGU nº 13.869, de 29 de novembro de 2021, que prevê: (DOC. 07)



    ‘Art. 1º Fica autorizada, em caráter excepcional, a ser justificada pelos partícipes, a prorrogação dos prazos: (Grifado).



    I – para atendimento das cláusulas suspensivas dos convênios e contratos de repasse celebrados no exercício de 2020; e



    II – estabelecidos pelos §§ 7º, 8º e 17 do art. 41 da Portaria Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016, nos casos de atraso na execução de instrumentos cujo objeto seja voltado para despesas de custeio, ou de obras que não puderam ser iniciadas ou que foram paralisadas.



    § 1º As prorrogações de que trata o caput poderão ser autorizadas desde que fique caracterizado que o descumprimento dos prazos se deu em decorrência dos impactos causados pela pandemia de COVID-19.



    § 2º O prazo final das prorrogações de que trata o caput não poderá ultrapassar o dia 30 de novembro de 2022.’



    Pelo que se observa do texto legal, a norma contida no caput determina que os contratos administrativos, excepcionalmente no período de pandemia em que estamos, fica autorizado aos partícipes do contrato, a prorrogação dos prazos, desde que possua como causa da necessidade alguma das hipóteses trazidas no decorrer do artigo.” (grifos no original)



    Transcrevo os pedidos formulados pelo Estado do Rio Grande do Norte na peça vestibular



    “(i) liminarmente:



    (i.1) a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, para que a União e a Caixa prorroguem o Acordo de Financiamento e Repasse nº 0167037-41/2005 pelo prazo de 10 (dez) meses;



    (i.2) que seja determinada à CAIXA a análise e aprovação do plano de trabalho referente à referida prorrogação, de modo a possibilitar que o autor conclua as obras objeto do referido Contrato;



    (ii) a cominação de multa diária para o caso de descumprimento da decisão liminar, na hipótese de ser concedida;



    (iii) no mérito:



    (iii.1) a confirmação da tutela de urgência, julgando-se procedente a presente demanda para determinar a prorrogação do Contrato de Financiamento e Repasse nº 0167037-41/2009 pelo prazo de mais 10 (dez) meses, de modo a viabilizar que o Estado Autor conclua as obras objeto do referido Contrato; e a confirmação do prazo de execução do contrato em até 180 (cento e oitenta) meses posteriores ao fim da carência contratual.



    (iv) a citação da União, mediante a Advocacia-Geral, e da Caixa Econômica Federal para, querendo, apresentar resposta à presente demanda no devido prazo legal;



    (v) a condenação da União e da Caixa Econômica Federal nos ônus da sucumbência.”



        Despachei nos autos requerendo prévias informações à Caixa Econômica Federal e à União.



    Apresentadas as informações, a CEF afirma que o “Contrato nº. 0167037-41/2005” constitui instrumento de “concessão de mútuo, [...] vinculado ao Programa Pró-Moradia e abastecido com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”, no qual o  



    “Ministério das Cidades (sucedido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional) como gestor da aplicação, ou seja, como órgão responsável pela política de aplicação dos recursos do FGTS que lastreiam programas governamentais. Contudo, tais órgãos, assim como a própria UNIÃO, não figuram como partes contratantes.” 



    Aduz, dessa perspectiva, que “[o] contrato em questão tem por objeto uma operação de crédito (mútuo/financiamento), não se tratando de contrato de repasse de recursos federais do Orçamento Geral da União – OGU”. No ponto, sustenta que 



    “é preciso afastar da hipótese em comento – contrato de financiamento/operação de crédito – a subsunção de regramento inerente às transferências de recursos do OGU (convênios ou contratos de repasse), em especial da Portaria Interministerial ME/CGU nº. 13.869/2021, do Decreto nº. 6.170/2007 e de dispositivos da Lei nº. 14.212/2021 (restos a pagar), mencionados nas razões autorais.”



    A CEF assevera, assim, que no contrato objeto de litígio, atua como “agente financeiro e não como mandatária da UNIÃO ou mesmo como prestadora de serviço público de competência exclusiva do ente federal”, e que, portanto, seu objeto “está esvaziado de conteúdo político e de aptidão para comprometer o federalismo, de modo a engendrar o descabimento da ação cível originária e a incompetência dessa Eg. Suprema Corte”, havendo previsão expressa no contrato (cláusula 25) com previsão do “foro federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, para a resolução judicial de quaisquer controvérsias surgidas do pacto em comento”.



    Sustenta que, não obstante o Estado do Rio Grande do Norte ampare sua pretensão na disciplina contida “[no] Decreto nº. 6.170/2007, Portaria Interministerial ME/CGU nº. 13.869/2021 e Lei nº. 14.212/2021 (restos a pagar), legislação voltada especificamente à transferência de recursos federais (convênios/contratos de repasse)”; a lide refere-se a contrato de “operação de crédito, não atraindo a aplicação dos diplomas legais elencados”.



    No mérito, a CEF argumenta que, “[d]e acordo com o cronograma contratual, restou prevista a execução do empreendimento pretendido no prazo de 06 (seis) meses, com início em julho de 2005 e término, portanto, em dezembro do mesmo ano” e que, “nada obstante as diversas prorrogações de prazos concedidas pela CAIXA, o tomador nunca se desonerou de atender às condicionantes essenciais à liberação de recursos”. 



    Afirma que, em julho de 2020, a CEF comunicou ao Estado do Rio Grande do Norte sobre “[a] possibilidade excepcional de acatamento de pleito de reprogramação, desde que atendidas condições normativamente estabelecidas, quais sejam regularização de área de intervenção, obtenção de licenciamento ambiental, análise dos projetos/empreendimento, verificação do resultado dos processos licitatórios, dentre outros”, tendo, mais uma vez, o ente estadual, permanecido “inerte quanto ao adimplemento das condicionantes pactuadas, oportunizando a extinção do contrato em comento”.



    Sobre a moldura fático-jurídica subjacente à controvérsia, a CEF afirma que:



    “o termo final do prazo de carência1 ocorreu em 18/02/2006 (cláusula oitava do contrato, item 8.2), tendo o prazo de amortização de 180 meses (cláusula décima – item 10.1) início em 18/03/2006 e término em 18/02/2021. 



    13. Foi assim que, a pedido do ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, com arrimo no disposto na Lei Complementar nº. 173/2020, diploma que instituiu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19) e trouxe alternativas de auxílio aos entes federados diante dos nefastos efeitos da pandemia global, concedeu-se (Termo Aditivo – Anexo III) a suspensão do pagamento do valor principal e encargos acessórios do contrato – pelo período de 18/06/2020 a 18/12/2020. As parcelas remanescentes passaram, então, a serem exigíveis regularmente a partir de 18/01/2021 e foram efetivamente quitadas em 18/09/2021, implicando o encerramento da relação contratual, consoante Ofício nº. 1557/2021/GIGOV/NA (ANEXO IV).



    14. Vale também enfatizar que o Termo Aditivo acima citado, dentre outros ajustes, inseriu a cláusula vigésima sexta no instrumento originário, dispondo, em seu item N.4, acerca da expiração do contrato em 18/09/2021, nos termos abaixo estampados:



    CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA



    (...)



    N.4 – A vigência do contrato fica prorrogada por 07 meses, passando a vigorar até 18/09/2021.



    15. O Termo Aditivo em tela, formalizado em julho/2020, apenas prorrogou a vigência do contrato de financiamento e suspendeu a cobrança das dívidas por 07 (sete) meses, em decorrência da adesão pelo Estado-autor aos ditames da Lei Complementar nº. 173/2020, o que implicou prorrogação do prazo dos contratos de empréstimo para 18/09/2021. Tinha, como escopo único, viabilizar o pagamento dos débitos suspensos, não havendo respaldo ou espaço interpretativo para a efetivação de novos desembolsos de recursos mutuados.



    16. Registre-se que, ao contrário daquilo afirmado pelo ESTADO DO RN, a CAIXA respondeu ao Ofício nº. 76/2021/CEHAB-DAJ, no qual se pleiteou a “reanálise (...) do encerramento das atividades (extinção) do Contrato nº. 0167037-41/2005, em decorrência da expiração do prazo de amortização”, com o Ofício nº. 1878/2021/GIGOVNA (Anexo V), documento que ratificou a finalização do contrato, com amortização da dívida e discorreu acerca das distinções entre as regras aplicadas aos repasses do OGU e as meras operações de crédito.”



    A União, na mesma linha das alegações apresentadas pela CEF, defende sua ilegitimidade passiva ad causam, ao argumento de que as regras dos contratos de financiamento do Programa Pró-Moradia “não se prestam à realização de transferências voluntárias, possuindo natureza jurídica própria, de contrato de mútuo entabulado entre o ente subnacional e a CEF”.



    Ainda dessa perspectiva, a União aduz a incompetência originária do STF, ante a ausência de conflito federativo, por se tratar de “demanda de jaez meramente patrimonial, que não envolve o endividamento direto entre entes federativos ou mesmo disputa relacionada a dívidas garantidas pelo Tesouro Nacional.”.



    É o relatório. Decido.



    Em interpretação finalística do art. 102, inc. I, al. “f”, da Constituição Federal, esta Suprema Corte delimitou à sua atuação originária apenas aquelas controvérsias entre as unidades federadas que, efetivamente, sejam dotadas de potencial gerador de conflito federativo. 



    Colha-se, nesse diapasão, esclarecedora manifestação exarada nos autos da ACO nº 1.431/MA-REF-MC, de relatoria do eminente Ministro Celso de Mello:



    “(...) CONFLITOS FEDERATIVOS E O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO. – A Constituição da República confere, ao Supremo Tribunal Federal, a posição eminente de Tribunal da Federação (CF, art. 102, I, ‘f’), atribuindo, a esta Corte, em tal condição institucional, o poder de dirimir controvérsias, que, ao irromperem no seio do Estado Federal, culminam, perigosamente, por antagonizar as unidades que compõem a Federação. Essa magna função jurídico-institucional da Suprema Corte impõe-lhe o gravíssimo dever de velar pela intangibilidade do vínculo federativo e de zelar pelo equilíbrio harmonioso das relações políticas entre as pessoas estatais que integram a Federação brasileira. A aplicabilidade da norma inscrita no art. 102, I, ‘f’, da Constituição estende-se aos litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação. Doutrina. Precedentes (...)” (Tribunal Pleno, DJe de 23/10/09, grifos nossos).



    Nesse ponto, é preciso ressaltar a diferença de conflito entre entes federados e conflito federativo. Enquanto no primeiro, pelo prisma subjetivo, observa-se a litigância judicial promovida pelos membros da Federação, no segundo, para além da participação desses na lide, a conflituosidade inerente à causa importa em potencial desestabilização do próprio pacto federativo. Há, portanto, distinção de magnitude nas hipóteses aventadas, sendo que o legislador constitucional restringiu a atuação da Corte à última delas, nos moldes fixados na redação do já referido art. 102, inciso I, al. ‘f’. 



    Para definição de existência ou não de competência originária da Suprema Corte para a solução da presente lide, é preciso (i) ter em consideração que seu objeto tem como moldura fático-jurídica subjacente o “Programa Pró-Moradia”, o qual é operacionalizado com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); e, nesse contexto, (ii) diferenciar duas esferas distintas em que esse programa se desenvolve.



    Na primeira esfera, sobressaem as responsabilidades do “Conselho Curador”, do “gestor da aplicação” e do “agente operador”, conforme disciplina da Lei nº 8.036/1990, de que destaco:



    “Art. 4º O gestor da aplicação dos recursos do FGTS será o órgão do Poder Executivo responsável pela política de habitação, e caberá à Caixa Econômica Federal (CEF) o papel de agente operador.



    Art. 5º Ao Conselho Curador do FGTS compete: 



    I - estabelecer as diretrizes e os programas de alocação dos recursos do FGTS, de acordo com os critérios definidos nesta Lei, em conformidade com a política nacional de desenvolvimento urbano e as políticas setoriais de habitação popular, saneamento básico, microcrédito e infraestrutura urbana estabelecidas pelo Governo federal; 



    [...]



    III - apreciar e aprovar os programas anuais e plurianuais do FGTS;



    [...]



    Art. 6º Ao gestor da aplicação compete:



    I - praticar todos os atos necessários à gestão da aplicação do Fundo, de acordo com as diretrizes e programas estabelecidos pelo Conselho Curador;



    II - expedir atos normativos relativos à alocação dos recursos para implementação dos programas aprovados pelo Conselho Curador;



    III - elaborar orçamentos anuais e planos plurianuais de aplicação dos recursos, discriminados por região geográfica, e submetê-los até 31 de julho ao Conselho Curador do FGTS;



    IV - acompanhar a execução dos programas de habitação popular, saneamento básico e infraestrutura urbana previstos no orçamento do FGTS e implementados pela CEF, no papel de agente operador; 



    V - submeter à apreciação do Conselho Curador as contas do FGTS;



    VI - subsidiar o Conselho Curador com estudos técnicos necessários ao aprimoramento operacional dos programas de habitação popular, saneamento básico e infra-estrutura urbana;



    VII - definir as metas a serem alcançadas nos programas de habitação popular, saneamento básico e infra-estrutura urbana.



    Art. 7º À Caixa Econômica Federal, na qualidade de agente operador, cabe: 



    I - centralizar os recursos do FGTS, manter e controlar as contas vinculadas, e emitir regularmente os extratos individuais correspondentes às contas vinculadas e participar da rede arrecadadora dos recursos do FGTS;



    II - expedir atos normativos referentes aos procedimentos adiministrativo-operacionais dos bancos depositários, dos agentes financeiros, dos empregadores e dos trabalhadores, integrantes do sistema do FGTS;



    III - definir procedimentos operacionais necessários à execução dos programas estabelecidos pelo Conselho Curador, com base nas normas e diretrizes de aplicação elaboradas pelo gestor da aplicação; 



    IV - elaborar as análises jurídica e econômico-financeira dos projetos de habitação popular, infra-estrutura urbana e saneamento básico a serem financiados com recursos do FGTS;



    [...]” 



    Em outra esfera, de natureza contratual, destacam-se as responsabilidades do “agente financeiro”, do “tomador” e do “agente promotor”, assim definidas no “Contrato nº 0167037-41/05” (eDoc. 2):



    “AGENTE FINANCEIRO - é o agente responsável pela contratação do financiamento autorizado pelo AGENTE OPERADOR, junto ao TOMADOR;



    [...]



    AGENTE PROMOTOR - é o agente responsável pela execução, acompanhamento e fiscalização das ações propostas no financiamento;



    [...]



    TOMADOR - ente da federação pleiteante da operação de crédito no âmbito do Programa Pró-Moradia.”



    Não é objeto da presente ação a atuação do Poder Executivo federal ou da CEF nas posições, respectivamente, de “gestor da aplicação” e de “agente operador” dos recursos do FGTS e, nessa medida, implicados no programa Pró-Moradia em esfera com potencial de impactar no pacto Federativo.



    O objeto da presente controvérsia está adistrito à esfera contratual, porquanto debate-se o prazo de vigência do “Contrato nº 0167037-41/05”, no qual a Caixa Econômica Federal é identificada como “Agente Financeiro” e o Estado do Rio Grande do Norte, como “Tomador” e “Agente Promotor”, de cujo instrumento se extrai:



    “CONTRATO DE FINANCIAMENTO E REPASSE QUE, ENTRE SI, FAZEM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, DESTINADO À EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS EM 46 MUNICÍPIO(S) DO RIO GRANDE DO NORTE, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PRÓ-MORADIA



    Por este instrumento as partes adiante nominadas e qualificadas, representadas como ao final indicado, têm justo e contratado entre si, a concessão de financiamento e repasse, na forma a seguir ajustada:



    CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO



    1- Empréstimo no valor de R$ 10.212.049,00 (dez milhões, duzentos e doze mil e quarenta e nove reais), sob a forma de financiamento concedido pela CAIXA, lastreado em recursos do FGTS, repassados pelo AGENTE OPERADOR à CAIXA, equivalente a 90% (noventa por cento) do valor de investimento [...], nas condições estabelecidas no Programa PRÓ-MORADIA, observadas as condições estabelecidas neste contrato.



    [...]



    1.2 - o TOMADOR do presente financiamento encontra-se devidamente autorizado, quanto a sua capacidade de endividamento, conforme Ofício STN Nº 748, de 25/02/2005.” (eDoc. 2, grifo nosso)



    É de se destacar, ainda sob a ótica de o “Programa Pró-Moradia” ser operacionalizado com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) - e, portanto, “constituído pelos saldos das contas vinculadas[em nome dos trabalhadores] e outros recursos a ele incorporados” (art. 2º da Lei nº 8036/90), segundo “orçamentos anuais e planos plurianuais de aplicação dos recursos, discriminados por região geográfica, [submetidos] ao Conselho Curador do FGTS” (art. 6º, III, da lei nº 8.036/90) -, a absoluta dissociação do objeto da controvérsia com as regras invocadas pelo Estado do Rio Grande do Norte com fundamento no Decreto nº 6.170/2007, na Portaria Interministerial ME/CGU nº 13.869/2021 e na Lei nº 14.212/2021, uma vez que



    i) o Decreto nº 6.170/2007 e a a Portaria Interministerial ME/CGU nº 13.869/2021 regulamentam transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse e



    ii) a Lei nº 14212/21 institui alteração da Lei nº 14.116/20, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2021 da União.



    Dessa delimitação de objeto, concluo pela ilegitimidade passiva ad causam da União, bem como pela inexistência de conflito federativo, ante a ausência de ofensividade do Pacto Federativo da controvérsia, cuja pretensão possui natureza eminentemente patrimonial.



    Sobre o tema, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que não lhe compete dirimir celeuma que se atenha, precipuamente, à mera discussão de cunho patrimonial. Nesse sentido:



    “COMPETÊNCIA – CONFLITO FEDERATIVO – ALÍNEA “F” DO INCISO I DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE. A competência prevista na alínea ‘f’ do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal envolve causas e conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da Administração indireta, não alcançando contenda a revelar mero interesse patrimonial do ente político, insuscetível de abalar o pacto federativo. (ACO 989, Tribunal Pleno, Min. Rel. Marco Aurélio, DJe de 07-11-2019).



    Ante o exposto, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF e nos termos dos precedentes desta Corte, não conheço da presente ação. Remetam-se os autos ao juízo de 1º grau competente previsto nos termos da Cláusula Vigésima Quinta do instrumento contratual ( e-Doc 31, p. 10).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente